Tribunal: TJPA
Processo: 0846132-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846132-61.2018.8.14.0301

APELANTE: GONCALVES TINTAS LTDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. SUFICIÊNCIA DE BOLETOS COMO PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gonçalves Tintas Ltda contra sentença que julgou improcedentes seus embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a ação monitória ajuizada por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, reconhecendo o crédito referente às mensalidades dos meses de abril, maio e junho de 2015, decorrentes de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado em 05/04/2011, sem condenação em custas e honorários, ante a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do contrato original ou de documentos com aceite invalida a ação monitória; (ii) estabelecer se houve rescisão automática do contrato a partir de maio de 2015; (iii) determinar se os boletos bancários apresentados são aptos a embasar a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige apenas prova escrita da obrigação para formação do juízo de probabilidade do direito do autor, não sendo necessária a apresentação de título executivo extrajudicial acabado, conforme arts. 700 e seguintes do CPC e entendimento consolidado no REsp 1.025.377/RJ.

A apresentação de boletos digitalizados no processo eletrônico é suficiente para instruir a ação monitória, de acordo com o art. 425, VI, do CPC, não havendo nulidade nem cerceamento de defesa, pois a parte ré teve acesso aos documentos e oportunidade de impugná-los.

A cláusula 15.2 do contrato e o art. 17, parágrafo único, da RN 195/09 da ANS exigem notificação prévia de 60 dias para rescisão do contrato, sendo comprovado que a notificação ocorreu apenas em outubro de 2015, com rescisão formal em fevereiro de 2016, restando demonstrada a vigência do contrato durante os meses cobrados.

Os boletos bancários apresentados demonstram valores calculados com base no contrato firmado entre as partes, sendo atos que refletem a obrigação ajustada e aptos a embasar a formação de título executivo judicial, conforme precedentes do STJ (REsp 1.381.603/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na ação monitória, é suficiente a apresentação de prova escrita capaz de formar a convicção do juiz acerca do crédito, não sendo exigido contrato original ou aceite expresso, desde que os documentos apresentados demonstrem a obrigação ajustada.

A ausência de pagamento de mensalidades em contrato de plano de saúde não implica rescisão automática, sendo necessária notificação prévia nos termos da RN 195/09 da ANS e do contrato.

Boletos bancários digitalizados podem fundamentar a constituição do título executivo judicial em ação monitória, desde que comprovem a prestação do serviço e a existência do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e seguintes, 425, VI; RN ANS nº 195/09, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.025.377/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.08.2009; STJ, REsp nº 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 11.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0846132-61.2018.8.14.0301, em que é recorrente Gonçalves Tintas Ltda e recorrida Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela apelante e procedente a ação monitória ajuizada pela apelada, reconhecendo a legitimidade da cobrança das mensalidades de abril, maio e junho de 2015, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GONÇALVES TINTAS LTDA em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo recorrente, e, por conseguinte, procedente a ação monitória, reconhecendo a constituição do título executivo judicial em favor da recorrida (id 26121626).

A decisão recorrida fundamentou-se na comprovação, pela autora, do crédito referente às mensalidades dos meses de abril, maio e junho de 2015, resultantes de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado entre as partes em 05/04/2011, destacando que o réu não apresentou provas capazes de afastar a pretensão autoral, tampouco comprovou o pagamento dos débitos. Em sua conclusão, a magistrada de primeiro grau deixou de condenar a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter-lhe deferido a gratuidade processual.

Em suas razões recursais (id 26121627), o recorrente sustenta, em preliminar, a tempestividade do recurso e a manutenção da gratuidade de justiça. No mérito, defende a carência da ação monitória por ausência de título líquido, certo e exigível, alegando que os documentos que embasam a cobrança são meras cópias de boletos bancários produzidos unilateralmente, desacompanhados do contrato original ou de documentos com aceite, o que violaria a ampla defesa e o devido processo legal. Sustenta, ainda, que o contrato se encontrava rescindido de pleno direito a partir de maio de 2015, nos termos da cláusula 15.1 do instrumento contratual, devendo ser excluídas as cobranças posteriores a abril de 2015. Ao final, requer a reforma da sentença para a procedência dos embargos monitórios, com a extinção da ação monitória sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, a exclusão das parcelas relativas a maio e junho de 2015.

Por sua vez, em contrarrazões apresentadas (id 26121630), a UNIMED BELÉM defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os documentos apresentados são hábeis a instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de processo eletrônico, não se exige a apresentação de documentos originais físicos, bastando a digitalização idônea. Afirma que os boletos cobrados foram gerados em consonância com o contrato firmado, que previa expressamente a forma de cálculo das mensalidades com base no número e na faixa etária dos beneficiários. Aduz, ainda, que a rescisão do contrato somente se consumou em 01/02/2016, após prévia notificação, nos termos do art. 17, parágrafo único, da RN 195 da ANS, e da cláusula 15.2 do contrato. Por fim, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a definir: (i) se a ausência de apresentação do contrato original e de documentos com aceite pela recorrente invalida a ação monitória; (ii) se houve rescisão automática do contrato a partir de maio de 2015; e (iii) se os boletos apresentados são aptos a embasar a constituição do título executivo judicial.

No que se refere à primeira questão, é incontroverso que a ação monitória, disciplinada pelos arts. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, exige apenas prova escrita da obrigação para formação do juízo de probabilidade do direito do autor, não sendo exigido que a prova escrita seja título executivo extrajudicial perfeito e acabado. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009).

No presente caso, a UNIMED acostou aos autos cópias digitalizadas dos boletos e documentos que comprovam a contratação do plano de saúde coletivo e a prestação do serviço até fevereiro de 2016, estando em consonância com a sistemática do processo eletrônico, conforme prevê o art. 425, VI, do CPC. Não há nulidade ou violação ao princípio da ampla defesa, visto que a recorrente teve acesso aos documentos e oportunidade de impugná-los.

Quanto ao argumento de que o contrato teria sido rescindido automaticamente, a cláusula 15.2 do contrato firmado entre as partes, assim como o art. 17, parágrafo único, da RN 195/09 da ANS, exigem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias para rescisão imotivada após 12 meses de vigência. Nos autos, consta que a recorrida notificou a recorrente em outubro de 2015, com rescisão formal apenas em fevereiro de 2016, evidenciando que o contrato estava vigente durante o período das cobranças (abril, maio e junho de 2015).

No mérito, os boletos apresentados demonstram a cobrança de valores proporcionais ao número de beneficiários, de acordo com as cláusulas contratuais 10.1 e 10.2, que preveem expressamente que o valor devido é calculado com base na quantidade de beneficiários e suas respectivas faixas etárias. Ainda que produzidos unilateralmente, os boletos refletem a obrigação ajustada, pois são atos decorrentes de contrato firmado entre as partes.

Ressalto que o STJ já decidiu que o correio eletrônico ou boleto bancário pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juiz se convença da verossimilhança das alegações (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 11/11/2016), entendimento plenamente aplicável ao caso em tela.

Dessa forma, não há falar em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade da obrigação. Tampouco prospera a alegação de que a sentença violou precedentes do TJPA ou do STJ, uma vez que as hipóteses jurídicas comparadas nos julgados colacionados pelo recorrente dizem respeito a títulos de natureza cambial (como cédulas de crédito bancário), e não a ações monitórias fundadas em contratos de prestação de serviços, que possuem regime jurídico diverso.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2025